Tribunal: TCU
Processo: 011.051/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6694/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.051/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edgar Luiz Thomsen (XXX.835.690-XX); Eduarda Bertotto (XXX.432.870-XX); Larissa Klein (XXX.834.490-XX); Michael da Silva Doleys (XXX.684.770-XX); Natalia da Costa Paranhos (XXX.835.020-XX); Rodrigo da Cruz Marins (XXX.501.610-XX); Tauane Julia Sossella Pasquali (XXX.768.740-XX); Vanessa de Oliveira Martins (XXX.034.120-XX); Vinicius Moreira Melo (XXX.882.340-XX); Washington Rodrigo da Silva Santiliano (XXX.837.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.